Tribunal: TCU
Processo: 008.599/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3876/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 7752/2022-TCU-Primeira Câmara , para correção de erro material, referente à numeração dos seguintes itens, conforme pareceres exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público/TCU, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: " 9.3. aplicar a Marlene Gonçalves Cardoso a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência do presente acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis." Leia-se: " 9.5. aplicar a Marlene Gonçalves Cardoso a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência do presente acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis." 1. Processo TC- Processo 008.599/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.185/2021-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Marlene Gonçalves Cardoso (XXX.679.792-XX); Pedro Macario Barboza (XXX.045.672-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Maria Auxiliadora dos Santos Benigno (A-619/OAB-AM). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. remeter estes autos ao relator ad quem , E. Ministro Jorge Oliveira, para apreciação dos recursos de reconsideração.